Tribunal: TJMT
Processo: 0008584-03.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008584-03.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MANUEL ALVES DA ROCHA registrado(a) civilmente como MANUEL ALVES DA ROCHA - CPF: 240.494.091-00 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO “QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. REC URSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada visando ao pagamento de seguro prestamista em razão de invalidez permanente do segurado, decorrente de amputação de membro inferior. Sentença de procedência com condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária e danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) direito ao pagamento da cobertura do seguro prestamista; e (iii) cabimento e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo entende desnecessária a produção de prova pericial, diante da documentação suficiente nos autos que comprova a invalidez permanente.

4. Demonstrado o nexo entre a apólice de seguro prestamista e a invalidez permanente do segurado, é devido o pagamento da indenização securitária. 5. O não pagamento da indenização constitui ato ilícito da seguradora, gerando o dever de reparação por dano moral.

6. O valor arbitrado a título de dano moral observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa. 2. É devido o pagamento da indenização securitária no seguro prestamista quando constatada a invalidez permanente do segurado. 3. O não pagamento da cobertura securitária gera dano moral passível de reparação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 757 e 944; CDC, artigos 6o, 14 e 47; CPC, artigo 373, I, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAU SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT que, nos autos da Ação de cobrança c/c indenização por dano moral no 0008584-03.2019.8.11.0004 - Código: 311194, proposta por
ESPÓLIO DE MANUEL ALVES DA ROCHA
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. E, por conseguinte,
CONDENOU

a requerida no pagamento do valor de R$7.801,95 (sete mil oitocentos e um reais e noventa e cinco centavos), referente ao saldo devedor do contrato no momento do sinistro, importância deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (
18/10/2018)
, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação pelo INPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
MANUEL ALVES DA ROCHA,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. E, considerando a sucumbência,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em síntese, o Apelante arguiu cerceamento de defesa e deficiência na instrução probatória, eis que houve prova pericial indireta, uma vez que o segurado faleceu no curso do processo.

Diz que os documentos foram confeccionados de forma unilateral.

Requer a nulidade do julgado.

Argumenta que a sentença desrespeita estipulações contratuais do seguro prestamista, bem como limites da indenização, tendo em vista que “(...) o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o Estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respeitando o limite máximo de indenização para a cobertura pertinente ao caso1 . Contudo, inobstante as alegações do juiz singular, onde conclui que a lesão que acometeu o segurado se enquadra na cobertura de invalidez permanente total, frisa-se que os documentos acostados aos autos foram produzidos de forma unilateral, ainda, como já exposto anteriormente, com o falecimento do segurado no curso processual, houve o encerramento da fase de instrução dos autos, sem ao menos realizar a prova pericial indireta, requerida por esta Seguradora, a fim de realizar análise dos documentos médicos por especialista da área para concluir quanto a existência de invalidez permanente total, como alegado pelo segurado”.

Defende o descabimento da indenização fixada a título de danos morais, pois a Requerida/Apelante não cometeu qualquer ilícito indenizável.

Afirma que o valor da indenização é absurdo, desproporcional e indevido, de modo que a sua manutenção acarreta insegurança jurídica e enriquecimento sem causa.

Requer “(...) a reforma da sentença proferida a fim de que seja afastada a condenação em danos morais ou não sendo este o entendimento, que a mesma seja reduzida ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte recorrida”.

Sustenta que deve ser aplicada a “(...) a Taxa Legal, que, nos termos da nova Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024, alterou o Artigo 406 do Código Civil3 , e estabeleceu que, na ausência de convenção de juros moratórios, ou o forem sem taxa estipulada”.

Pede “(...) seja a r. Sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular oportunize à parte recorrente a produção das provas requeridas, para que, somente depois, seja proferida sentença de mérito; 5.3 caso superada a preliminar arguida, seja reformada a sentença, seja ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais conforme razões expostas”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Autor/Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de perícia, uma vez que foram utilizados os documentos de forma unilateral, e que, no curso do processo o Autor veio a falecer.

Ocorre que o Magistrado, como destinatário das provas, possui discricionariedade para decidir acerca da necessidade ou não de produção de provas.

Dentro desse contexto, verifica-se que o Juiz instruiu devidamente o feito, havendo provas suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia.

Assim, o julgamento antecipado da lide é válido.

Diante do exposto,
REJEITO
a tese de nulidade do julgamento.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de cobrança c/c indenização por dano moral no 0008584-03.2019.8.11.0004 - Código: 311194, proposta por
ESPÓLIO DE MANUEL ALVES DA ROCHA
, em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
,

JULGOU PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC;

CONDENOU

a requerida no pagamento do valor de R$ 7.801,95 (sete mil oitocentos e um reais e noventa e cinco centavos), referente ao saldo devedor do contrato no momento do sinistro, importância deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (
18/10/2018)
, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação pelo INPC;
CONDENOU
a requerida no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
MANUEL ALVES DA ROCHA,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. E, considerando a sucumbência,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Primeiramente, convém ressaltar que ao caso incide a norma consumerista, em se tratando de serviços que envolvem seguradora e segurado, que se equipara a consumidor.

Portanto, cabível a cobrança do seguro prestamista firmado quando da celebração do contrato de consórcio, sendo viável a aplicação do CDC, diante da falha de prestação dos serviços.

Efetivamente, há contratação a tal título, sendo os limites estipulados no próprio contrato; que, em razão da invalidez permanente constatada (amputação da perna direita do segurado), acarreta a quitação do saldo devedor do contrato na ocasião do sinistro.

Portanto, ante a insurgência quanto ao pagamento de tais verbas, configura-se o ilícito, mostrando-se cabível a fixação de indenização por danos morais, “in re ipsa”.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SEGURO PRESTAMISTA - PAGAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS COMPROVADOS - DANO MORAL DEMONSTRADO - VALOR MANTIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. - A instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da seguradora, que figurou como intermediária da transação tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações de cobrança de seguros. - O seguro prestamista é um pacto acessório que visa garantir, inicialmente, o pagamento do saldo devedor ao banco em decorrência de qualquer evento contratualmente previsto. - Considerando a invalidez permanente e total por acidente pessoal da parte contratante e as disposições da apólice que garante o pagamento de indenização para quitação do saldo devedor apurado na data do sinistro, deve ser mantida a sentença de procedência do pleito exordial. - Ausente a prova acerca da existência do débito, tem-se por irregular a inclusão de dados do consumidor em cadastros restritivos de crédito, o que caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. - A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do CC. - Preliminar rejeitada e recursos desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.125380-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024)”

Desse modo, não há falar em reforma da sentença que julgou procedente a cobrança e determinou o pagamento do saldo devedor.

No que tange à condenação por danos morais, busca o Apelante, sem êxito, minorar a verba fixada em R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00.

Apesar de alegar o contrário, a fixação pecuniária a título de reparação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) longe está de ser abusiva, sendo que ela preenche os critérios pedagógicos da condenação, observando-se os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que o recebimento incorra em vantagem indevida.

Por fim, no que diz respeito à pretensão de aplicação da taxa legal, vê-se que não merece qualquer reprimenda a sentença, pois a ação de cobrança tem como norte o contrato de seguro firmado, no qual incide os juros desde a citação e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (data do sinistro).

Desse modo, prevalece a sentença, cujo trecho transcrevo:

“(...) 9. De acordo com o disposto no art.757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

10. As relações securitárias ficam submetidas às normas consumeristas, pois a parte requerida é tida como fornecedora ao disponibilizar ao mercado de consumo a prestação de serviço de seguro contra danos pessoais, mediante pagamento de prêmio pelo segurado, o que por si só é suficiente para evidenciar a relação de consumo, na forma do art. art. 2o
[1]
, caput, e art.3o, § 2o
[2]
, do CDC, respectivamente.

11. No caso em tela é incontroverso que as partes firmaram o contrato de adesão ao seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio n.105000661000107 com cobertura de R$200.000,00 para
Invalidez Permanente Total por Acidente
.

12. O seguro prestamista tem a finalidade de amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, caso caracterizada a ocorrência de sinistro coberto, até o limite do capital segurado. Confira-se a íntegra da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista
sub judice
:

(...)

13. A prova documental produzida pelo autor demonstra o acidente de trânsito sofrido pelo autor em 18/10/2018, que ocasionou a amputação da sua perna direita, assim como a negativa administrativa de cobertura securitária.

(...)

14. Portanto, fica demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, nos termos do art.373, I, do CPC e art.6o, VIII, do CDC.

15. Por outro lado, a defesa não se desincumbiu do seu ônus processual descrito no art.373, II, do CPC, referente ao não enquadramento do evento danoso na cobertura prevista para invalidez permanente total por acidente (IPTA).

16. O contrato de adesão do seguro prestamista foi firmado com cobertura exclusiva para
Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA),
justamente o evento danoso sofrido pelo segurado durante a vigência do contrato de seguro e que lhe causou a amputação da perna direita, conforme faz prova a farta documentação do prontuário médico apresentada com a petição inicial.

17. Evidente que a lesão que acometeu o segurado se enquadra a cobertura para invalidez permanente total e não parcial como alega a defesa. O próprio impacto limitativo causado na vida cotidiana do segurado pela perda de uma perna não é capaz de conduzir a outro entendimento sobre a extensão do dano ao membro lesionado, segmento sensível do corpo, capaz de limitar o exercício profissional e diversas atividades cotidianas.

18. Frise-se que o fato de o segurado ter sido aposentado por invalidez perante o INSS corrobora esse entendimento. Embora os institutos possuam natureza jurídica distinta –
benefício previdenciário e seguro de acidentes pessoais
- não se pode deixar de considerar o já atestado estado fisiológico do segurado verificado perante repartição pública pelo órgão previdenciário.

19. Pela leitura da proposta de seguro assinada pelo autor não é possível compreender, de plano, a extensão da cobertura securitária para invalidez permanente total por acidente, a fim de caracterizar a insustentável antítese de enquadramento da lesão sofrida pelo requerente como invalidez permanente parcial. Além disso, a perda total de apenas um dos membros inferiores também não constitui risco expressamente excluído ou classificado com esta nomenclatura na proposta de seguro para a exata compreensão da cobertura contratada pelo consumidor.

20. Em contratos típicos de adesão devem as cláusulas contratuais limitadoras de direito ter o necessário destaque, a fim de permitir, de pronto, a fácil compreensão de seus termos. Além disso,
as

cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
, não se podendo restringir direitos com base em interpretação menos favorável, conforme art. 47, do CDC.

21. Sendo assim, evidente que a proposta de seguro não deixa claro que a alcance da expressão
“invalidez permanente total”
compreenderia a perda total e conjunta de dois membros ou dois órgãos para fazer jus à indenização securitária.

22. A tabela para o cálculo de indenização e o percentual devido sobre a importância segurada não integra a proposta de seguro assinada pelo autor. Pela simples citação
“informo que todas as garantias, hipóteses de exclusão de cobertura e riscos excluídos do seguro me foram apresentadas e sobre elas não tenho quaisquer dúvidas ou ressalvas”
também não se extrai a certeza da ciência do segurado quanto à limitação de seus direitos ou que o documento referente às condições gerais lhe foi entregue para o prévio conhecimento de seus termos, a fim de exonerar à seguradora quanto ao cumprimento do seu dever de informação, essencial e intrínseco às relações de consumo, nos termos dos arts.30 e 31, do CDC.

23. Nesse contexto, conclui-se que as cláusulas do contrato de seguro prestamista não fornecem as informações necessárias sobre a cobertura securitária, porquanto incompleta quanto à efetiva extensão da cobertura do dano para o caso de indenização por invalidez permanente e total, assim como omissa quanto à classificação da perda total de um dos membros inferiores como invalidez permanente parcial (risco excluído).

24. Diante disso, fica evidenciada a falha na prestação dos serviços em decorrência da recusa indevida de pagamento do seguro prestamista pactuado entre as partes, na forma do art.14, do CDC. Portanto, considerando a invalidez do segurado e a natureza do seguro prestamista contratado, a indenização deve ser paga a fim de que sejam quitadas todas as parcelas restantes do contrato de financiamento a partir da data do sinistro (18/10/2018).

25. Tendo o segurado beneficiário quitado o contrato e preenchido os requisitos para cobertura do seguro por IPTA (incapacidade permanente total por acidente) deve ser restituído pelo que pagou ao banco demandado a partir da constatação da invalidez total e permanente.

DOS DANOS MORAIS.

26. Na espécie, denota-se que o Banco requerido deixou de respeitar direitos básicos do consumidor e de prezar pelo bom fornecimento dos serviços, conforme dispõe o art. 6o
[3]
, X, do CDC, incorrendo na responsabilidade objetiva prevista no art.14
[4]
, do mesmo Diploma.

27. A conduta contrária à prescrição legal demostra a má prestação dos serviços do banco requerido, bem com a ofensa e os transtornos gerados à parte demandante, ou seja, deixa claro o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos experimentados pelo consumidor.

28. Evidente que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, porquanto o segurado não foi devidamente indenizado por ocasião do sinistro e se viu obrigado a adimplir indevidamente as parcelas remanescentes do contrato de consórcio, conjuntura que somente ocorreu por falha na prestação dos serviços bancários ao violar direitos básicos do consumidor, especialmente o dever de fornecer informações claras e precisas sobre o serviço oferecido pelo seguro prestamista contratado.

29. Dessa forma, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, basta a configuração do nexo de causalidade e do dano para configurar o dever de indenizar os danos decorrentes do ato ilícito.

30. Passa-se à quantificação do dano.

31. Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável à análise dos fatos concretos apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

32. Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da medida,

verifica-se justa a compensação por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à parte autora, com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405
[5]
, do CC), e correção monetária a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362
[6]
, do STJ), pelo INPC”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025